Tribunal: TJMT
Processo: 1029632-05.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029632-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VENINA VITOR DA SILVA GUILHERME - CPF: 358.143.221-87 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – VERIFICAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO -
SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 142702164, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto
, condenando a reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 503,48 (quinhentos e três reais e quarenta e oito centavos),
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento do débito, ficando a reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.

Por fim, determinou a expedição de ofício ao
NUMOPEDE
, com cópia integral dos autos, a fim de monitorar o presente feito e as demandas idênticas distribuídas pelo causídico,
Dr.
Leal Tadeu de Queiroz - OAB MT4039-A.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de comprovação de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora
teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão do débito no valor de
R$
503,48 (quinhentos e três reais e quarenta e oito centavos)
,

que afirma desconhecer, visto não possuir relação jurídica com a demandada.

A reclamada, em sede de contestação, alega a regularidade da negativação, em razão da
titularidade da parte autora do terminal de nº (65) 3621-1822, vinculado ao contrato de nº 5052456669, ativado em 16/02/2016, no plano Oi Fixo, cuja linha telefônica foi instalada no endereço Rua E, Lt. 09, Qd. 04, Ca. 13, Jardim Paiaguas, Cuiabá-MT, e cancelada em
08/01/2019
, em razão de inadimplência da consumidora, anexando aos autos faturas de utilização de serviços.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto, sendo que ao fundamentar sua sentença, ponderou que:

“(...) a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, trazendo aos autos a informação de que a consumidora possui a titularidade sobre o terminal de nº (65) 3621-1822, vinculado ao contrato de nº 5052456669, ativado em 16/02/2016 sob o plano Oi Fixo, instalado no endereço Rua E, Lt. 09, Qd. 04, Ca. 13, Jardim Paiaguás, Cuiabá- MT, CEP nº 78.048-248, restando cancelada em 08/01/2019, consoante prints de telas sistêmicas anexadas no corpo da peça de defesa (ID nº 89544637).

É de se observar que o endereço cadastrado perante a ré é exatamente o mesmo informado pela autora na inicial, situação que por si só, não permitiria que a consumidora alegasse o desconhecimento da dívida, já que as cobranças são enviadas para referido endereço
.

A reclamada acostou no movimento ID nº 89544639 e 89547441, faturas contendo relatório de chamadas originadas pelo terminal telefônico contratado pela autora e, essa Juíza Leiga, no sentido da busca pela verdade real, ao telefonar para um dos números ali contidos, o fez para o número (65) 99223-2941, na data de 13/08/2022, às 11hs15min, não tem sido atendida no exato momento, sendo que no entanto, segundos após, a ligação foi devolvida e na tela de identificação do celular, constou o cadastro da própria autora no mencionado número, ocasião em que ela própria ao ser atendida, confirmou seus dados, não havendo como cogitar se tratar de fraude perpetrada por terceiros.
(...)
(Destaquei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023